Tribunal: TJES
Processo: 5019081-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019081-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MILENA BARBOSA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019081-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: MILENA BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO MONTEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDA
MENTA
ÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Milena Barbosa contra ato do Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que decretou sua prisão preventiva pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06. Paciente presa preventivamente desde 09/04/2024, sendo mãe de cinco filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva e sua necessidade para a garantia da ordem pública;
(ii) analisar a previsão da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é devidamente fundamentada, com base na gravidade em concreto dos fatos, considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (11 papelotes de cocaína e 52 pedras de crack), materiais para endolação e comprovantes de transações financeiras vultuosas, além do uso da residência para armazenamento de drogas.

A reincidência específica da paciente, que possui condenações anteriores por tráfico de drogas e cumpriu pena no momento da prisão, reforça a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e evidencia a periculosidade da agente.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente, considerando a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva.

O pleito de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, c/c art. 318-A do CPP, foi afastado em razão da situação excepcional. Apesar de ser mãe de cinco filhos menores de 12 anos, o contexto do caso (reincidência, prática de tráfico no domicílio e uso da residência para atividade ilícita) demonstra que a concessão da prisão domiciliar pode comprometer o interesse superior das crianças.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) admitem a manutenção da prisão preventiva em casos especiais, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos, quando apresentam situações pontuais que evidenciam periculosidade concreta e grave risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é idônea e necessária quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, especialmente em casos de reincidência e gravidade concreta do crime.

A concessão de prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos pode ser afastada em situações peculiares, devidamente fundamentadas, que demonstrem a incompatibilidade do benefício com a gravidade da conduta e o interesse superior da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V, e 318-A; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante relevante
:

STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018.

STJ, AgRg no HC nº 750.862/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 26/04/2023.

STJ, AgRg no RHC nº 202.287/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019081-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: MILENA BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO MONTEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de MILENA BARBOSA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO, nos autos do Processo tombado sob nº 0000039-71.2024.8.08.0029, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
04/9/2024
, pela suposta prática do crime previsto nos
arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Consta dos autos que, no dia 04/9/2024, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão nos autos do processo nº 5000476-27.2024.8.08.0029, policiais ingressaram no interior da residência da paciente, onde localizaram 11 (onze) papelotes de cocaína, 52 (cinquenta e duas) pedras de “crack, sacolés vazios para endolar drogas e vários comprovantes de depósitos e transferências bancárias em nome de Milena Barbosa, ora paciente, de vultosas quantias indicativas de recebimento e pagamento de entorpecentes. No interior da residência, também fora encontrado Denevaldo Monteiro Rodrigues, companheiro da paciente, sendo pessoa conhecida no meio policial pelo envolvimento com tráfico de drogas. Constatou-se que Denevaldo havia recebido Alvará de Soltura no dia
12.8.2024.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 11300937) está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, valendo destacar, além da considerável quantidade de drogas, o fato da paciente ter praticado o delito enquanto cumpria pena por delito da mesma natureza. Destaco trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva:

"(...) Realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN constatou-se que o autuado DENEVALDO possui registro criminal por tráfico de drogas (0000024-05.2024.8.08.0029) e que a autuada MILENA possui registro criminal por tentativa de homicídio (0000792-09.2016.8.08.0029), bem como possui condenação criminal transitada em julgado por tráfico de drogas (0000742-07.2021.8.08.0029). No caso em tela, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão 5000476- 27.2024.8.08.0029 na residência dos autuados, os policiais lograram êxito em localizar e apreender drogas ilícitas, material utilizado para endolar entorpecentes e comprovantes de transações bancárias, supostamente indicando o recebimento de pagamento de entorpecentes. No caso concreto, a prisão dos autuados se faz necessária devido à gravidade do crime, já que foram apreendidos 52 (cinquenta e duas) pedras de substância similar a crack, 11 (onze) papelotes de substância análoga à cocaína, diversos sacolé utilizados para endolar entorpecentes, vários comprovantes de transferência bancária e depósitos de alto valor em nome da autuada, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ressalto que, conforme sobredito, a prisão dos custodiados decorreu de mandado de busca e apreensão 5000476- 27.2024.8.08.0029, ou seja, de investigações pretéritas, havendo a informação nos autos de que os policiais já conhecem os investigados por seu envolvimento no crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, verifico que ambos os autuados, conforme sobredito, possuem registros criminais por crimes de tráfico de drogas, devendo ser destacado que a autuada é reincidente específica, encontrando-se cumprindo pena atualmente. O autuado, por sua vez, responde a processo por crime de tráfico de drogas e, no dia 30/05/2024 passou por audiência de custódia, ocasião em que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, só vindo a receber alvará de soltura recentemente (12/08/2024). Nesse contexto, diante da diversidade e quantidade de entorpecente apreendidos, dos antecedentes maculados dos custodiados, que o autuado DENEVALDO saiu recentemente (12/08/2024) da prisão, as segregações cautelares dos autuados é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados DENEVALDO MONTEIRO RODRIGUES e MILENA BARBOSA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 03/09/2044, considerando o prazo prescricional. Quanto ao pleito de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, entendo, neste momento, que não é este o caso, pois, em algumas situações específicas, como no caso concreto, é possível verificar que o convívio com a mãe pode prejudicar o desenvolvimento do menor. Neste contexto, conforme entendimento jurisprudencial (STF. 1ª Turma. HC 168900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/9/2019 (Info 953)), considerando que foi apreendida grande e diversa quantidade de droga no interior da residência, entendo que não é o caso de prisão domiciliar.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

A defesa invoca o art. 318, V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, e a respectiva construção jurisprudencial, no sentido de que,
como regra,

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que

(I)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa,
(II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
e (III)
“não se trate de hipótese excepcionalíssima, devidamente fundamentada”
(STF, HC 143.641/SP).

Nesse tema, tenho seguido o entendimento jurisprudencial de que
“A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade
não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
”,
que é legalmente presumida
(AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

No caso vertente, comprovou-se que a paciente é mãe de 05 (cinco) crianças, todas com idades inferiores a 12 (doze) anos de idade.

Contudo, há elementos probatórios concretos que demonstram estar-se diante de uma situação excepcional, na qual a paciente, apesar de mãe de crianças com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, não faz jus à concessão da prisão domiciliar.

Consoante registrado na decisão que determinou a prisão preventiva, constata-se que a paciente já havia sido condenada pela prática de delito de tráfico de drogas e, inclusive, encontrava-se em cumprimento de pena. Destaca-se, ainda, que armazenava drogas no interior de sua residência, onde também foram encontrados materiais para armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes.

Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de ser justificável o indeferimento da prisão domiciliar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Cabe lembrar que "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª.

Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022).

4. De igual modo, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. Além disso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP,
verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de drogas, aliada ao fato de a acusada ser reincidente na criminalidade, inclusive se beneficiando anteriormente com a prisão domiciliar (em processo no qual responde por crime de roubo majorado), mas tendo voltado a delinquir conforme o flagrante em exame. Tais circunstâncias acenam para a periculosidade da agravante e justificam o indeferimento do benefício. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 947.437/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. Além disso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de um filho de 5 anos de idade, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de drogas, aliada ao fato de a acusada ser reincidente na criminalidade, com condenação prévia pelo crime de tráfico de drogas, e por fim, haver notícias de que, junto ao marido, a agravante utilizava a própria residência para a prática da mercancia espúria. Essas circunstâncias demonstram estar o filho menor em uma situação de extrema vulnerabilidade, contra seus melhores interesses, constituindo óbice, portanto, à concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. Julgados do STJ.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 202.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)